Tribunal: TJES
Processo: 0001410-81.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001410-81.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA DE KINGSTON SANTOS

APELADO: MARINA DA CONCEICAO SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante
exegese do art. 584 do Código Civil, ao comodatário não é devida a restituição pelas despesas com o uso e gozo da coisa emprestada, todavia, na condição de possuidor de boa-fé, tem direito a indenização e, consequentemente, a retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis,
desde que
tenham sido feitas com o consentimento do
proprietário, pois,
via de regra,
estas se incorporam ao imóvel.

2.

Hipótese dos autos em que a reconvinte não se desincumbiu do ônus de provar a realização das obras durante a posse de boa-fé,
nem que as benfeitorias realizadas foram necessárias
ou que a proprietária tivesse anuído com sua realização.

3.
Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001410-81.2020.8.08.0006

A
PT
E:
MONICA DE KINGSTON SANTOS

APD
A
:
MARINA DA CONCEIÇÃO SANTOS

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença na parte que
julgou improcedente a reconvenção na qual a reconvinte/recorrente pleiteou o ressarcimento de R$ 16.536,50 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e seis reais, e cinquenta centavos), referentes a benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação reivindicatória que restou procedente,
por ausência de provas da pretensão.

Pois bem
. Observa-se dos autos principais que trata-se de ação de reivindicação de posse, por meio do qual a ora recorrida cedeu o imóvel, a título gratuito, para que a recorrente residisse.

E
ntretanto, a posse tornou-se injusta, ensejando o ajuizamento da ação reivindicatória, cuja sentença homologou a procedência do pedido inicial, face ao seu reconhecimento pela requerida.

Logo, necessário
observar que
n
os termos do art. 584, do C
ód. Civil
, o comodatário não tenha direito ao ressarcimento de benfeitorias realizadas para sua própria comodidade e benefício, sem o consentimento do comodante, durante o período de ocupação do imóvel, em se tratando o comodato de modalidade em que o possuidor utiliza o imóvel de boa-fé, ainda que este não possa ser ressarcido com os gastos com a manutenção do bem para viabilizar a sua moradia, é certo que o comodatário tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias, desde que o proprietário as tenha autorizado, pois estas se incorporam ao imóvel, salvo disposição em contrário
1
.

A teor do que preceitua o art. 1.220 do Código Civil – CC, “
Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste, todavia, o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias
”.

Nesse sentido,
colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
IMÓVEL OCUPADO EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMODATO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS CABÍVEL.
1. Não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes. A recorrente conhecia a titularidade do imóvel que ocupava e, ainda que alegue ter tido expectativa de vir a ser donatária do bem, sua posse era subordinada ao livre poder de disposição da titular do domínio.
2. Direito à indenização pelas acessões e benfeitorias, construídas na vigência do comodato, com a ciência da proprietária.
3. Recursos especiais não providos.(REsp n. 1.448.756/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 19/2/2021.)

ADMINISTRATIVO E CIVIL. POSSE. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1.
A qualificação da posse em de boa ou má-fé depende se o possuidor ignora ou não o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa (art. 1.201 do CC). 2. Não há nenhuma anormalidade na transmutação da natureza jurídica da posse, porque é instituto que não é estanque, sendo certo que, modificado o contexto de fato e de direito relacionado àquele que tem a coisa em seu poder, é natural que se altere também a qualidade da posse.
3. Hipótese em que inexiste incongruência na decisão recorrida ao reconhecer a posse como de boa-fé em determinado período - e, portanto, o direito à indenização por todas as benfeitorias levantadas nesse tempo (art. 1.219 do CC) - e, em seguida, reconhecer a modificação da qualidade da posse para má-fé, para, doravante, só admitir o pagamento das benfeitorias necessárias e afastar do possuidor o direito a qualquer retenção (art. 1.220 do CC). 4. No caso, quando comprou o bem, ainda que mediante contrato de financiamento, não havia tecnicamente nenhum impedimento para que o demandante adquirisse a propriedade do imóvel, pelo que de boa-fé a posse; ao revés, no momento em que, em razão do inadimplemento das parcelas daquele contrato, a credora hipotecária promove o leilão do bem, ao permanecer o particular de maneira irregular no imóvel, a posse passa a se caracterizar como de má-fé. 5. Agravo do particular conhecido, para negar provimento ao recurso especial. Agravo do Estado de Minas Gerais conhecido, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 1.013.333/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022)

Ocorre que, apesar de oportunizada ampla dilação probatória, é impossível aferir
o momento em que a posse se tornou injusta, nem que as benfeitorias realizadas foram necessárias
ou que a proprietária tivesse anuído com sua realização.

E ainda que assim não o fosse, eventuais valores que a recorrente tivesse direito a receber pelas benfeitorias realizadas,
exerceu o direito de retenção suficiente para
compensa
r

pelos gastos dispendidos
, já que as obras foram realizadas em proveito do conforto e habitabilidade,
deixando-as neste momento para a proprietária do imóvel.

Por todo o exposto,

conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença tal como proferida.

Majorado os honorários sucumbenciais de 10% para 12%, mantida a suspensão de exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
TJMG- Apelação Cível 1.0000.16.064653-5/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em

16/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do relator.